Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708289-52.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: E. S. S. C. REPRESENTANTE: MARIA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por S.L.D.C.D.S.D. em face da Sentença (ID 14639426) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 14639435) o Apelado E.S.S.C. suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal e litigância de má-fé. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante S.L.D.C.D.S.D. a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020 16:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador